Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0734751-54.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LINDIOMAR TRINDADE CUTRIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo M.P.D.F.T. em face da sentença que absolveu o acusado pela prática do crime de desobediência (art. 330, CP), sob o fundamento de carência de provas para a condenação. 2. Em razões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ora que os depoimentos apresentados pelos agentes policiais são satisfatórios para condenar o acusado. 3. O agente de polícia, Ricardo, afirmou em juízo que ante a relutância do acusado para retirar as roupas para a revista pessoal, tiveram que usar da força para realizar a mesma. Tal versão foi ratificada pelo policial, Fernando, o qual asseverou a importância do procedimento para manter a segurança dos demais detentos. 4. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desobediência restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (IDs 38427022, 38427023, 38427024 e 38427025), sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 38426956). 5. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, agentes de polícia, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si. 6. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, quando foi determinada a retirada das roupas para revista pessoal. 7. Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer indício de excesso na abordagem, tampouco a prática de ato arbitrário praticado pelos policiais, ao contrário, o que se viu foi o desrespeito do apelante ao comando emitido, o que demandou a utilização da força. 8. Assim, evidencia-se que a sentença absolutória fora proferida sem o adequado embasamento, devendo ser reformada para condenar o réu nos termos do art. 330 do Código Penal. 9. No tocante à dosimetria da pena, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, em face da valoração negativa dos antecedentes (ID 38427043). Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, ausentes causas osciladoras de pena, motivo pelo qual a sanção resulta em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mais 12 (doze) dias-multa. 10. Por fim, haja vista as condições pessoais do réu, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, e o enunciado no 269 da Súmula do STJ. Na espécie, não se mostra adequada a adoção de regime mais brando para o início do cumprimento da pena. 11. Recurso conhecido e provido. 12. Sem custas e sem honorários. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso IX da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão violou o princípio da dignidade humana ao reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. No mais, para modificação do julgado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, a não comportar conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa existisse à Constituição, seria indireta. Nesse sentido: “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.209.253 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.08.2019)” Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito